Tribunal: TJES
Processo: 0000226-24.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-24.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CARLOS FRITZ ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000226-24.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CARLOS FRITZ ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Impossível a concessão de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso ao apelante em virtude das circunstâncias concretas do caso. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000226-24.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CARLOS FRITZ ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] No dia 11 de abril de 2021, por volta das 19h03min na Rua Alto Caxixe, Zona Rural deste Municipio, o denunciado conduziu seu veículo VW GOL Placa MRI 2F56 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado a fl. 04.

Foi realizado o teste do etilômetro, o qual constatou concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao permitido em lei, sendo o resultado do teste igual a 0,87 mg/L, conforme fls. 12.

Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia LUCIANO CARLOS FRITZ ROSA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 306, §1°, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
LUCIANO CARLOS FRITZ ROSA DA SILVA
condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, §1°, inciso I, da Lei n° 9.503/97, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena SEMIABERTO.

A defesa busca a fixação de regime mais brando, qual seja: o aberto.

Ao analisar os autos constato que o referido pleito não merece acolhimento, tendo em vista que, no presente caso, o magistrado

fundamentou de forma clara e objetiva a sentença proferida.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante é reincidente, o que com base no art. 33, §2º, “b” e §3º, ambos do Código Penal, justifica a aplicação do regime semiaberto.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.